Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702063-96.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALMIR DE JESUS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. AUSÊNCIA. FALECIMENTO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Quando o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido na sentença, cabe à parte interpor apelação para demonstrar a sua irresignação e pedir a reforma quanto ao ponto. Não interposta apelação, a matéria se encontra preclusa. 2. Não há falta de interesse processual e perda do objeto quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utiliza-se do instrumento processual adequado. 3. Não há que falar em inépcia da petição inicial quando não estiver presente nenhum dos casos previstos no art. 330, § 1°, do Código de Processo Civil. 4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 5. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado. 6. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. 7. As causas excludentes de responsabilidade rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado por erro médico: a culpa exclusiva da vítima; a culpa exclusiva de terceiro; o caso fortuito e a força maior; a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar. 8. Demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta estatal, o Estado deve ser responsabilizado por reparar os danos decorrentes do óbito da paciente. 9. Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando que teria havido a indevida inversão do ônus da prova de forma genérica, que em sede recursal inviabilizou o contraditório e que não foi observada a obrigatoriedade de fundamentação da decisão de acordo com o caso concreto para que fosse aplicada a aludida inversão do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos foi examinada à luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e “É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126 do STJ (AgInt no REsp 1.905.581/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe de 26/08/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.206.853/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 8/6/2022). Ademais, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A ausência de disponibilização de leito em unidade de terapia intensiva neurológica para a genitora do apelante retirou a possibilidade de a paciente receber tratamento adequado e se restabelecer. A presença do nexo de causalidade e do dano é, portanto, inegável, de modo que o ente público tem o dever de reparar a parte lesada” (ID Num. 33096525 - Pág. 21), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017